Tribunal: CARF
Processo: 12585.720022/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720022/2012-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.598 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. C

o tenha sido
aplicada de forma diversa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.596, de 06 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 12585.720018/2012-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720022/2012-97
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUT

FINANCEIRAS.

bruta total, auferidas em c
comuns.

portanto, submetem-se ao regime de
-

-

RECEITAS.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL

contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no

”

cumula

INSUMOS.CONCEITO.

Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

os 10.637/02 e
10.833/03.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

No caso de bem importado utilizado como insumo, o
o

ge

passageiros e carg

O

Federal no

-

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional no que tange a matéria rateio
proporcional – receitas financeiras.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões requerendo o não conhecimento e, caso
contrário, a negativa de provimento.
É o relatório.

Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Foram indicados como acórdãos paradigmas para demonstrar e
comprovar a divergência interpretativa o Acórdão no 3302-01.146 e o
Acórdão no 3401-005.097.
O Contribuinte alega em Contrarrazões que não há identidade fática entre
os acórdãos paradigmas em face do acórdão recorrido, bem como, com
fundamentos jurídicos distintos. Sustenta:
28.

“

29. -se ao

30.

31. -

Total

32. -

33.

ressarcimento.

CASO
E
AQUELE
ANALISADO
NO
PARADIGMA
APRESENTADO.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

35. -
contrario sensu
ressarcimento

36.

momentos diferentes e possuem objetivos diferentes, o que
descaracteriza a similitude f
Especial.
37.

contribuinte e, portanto, tem como obje

38.
por sua vez, tem como finalid

39
40

41.
segundo
paradigma
apresentado,
a

“

e por haver

404/2004.
A Recorrente alega que estaria sujeita a tributa

consulta no 141/2007 e 139/2010 para embasar seu entendimento.
(...)

Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

-se a

gasolina submetidos ao regime de incidência concentrada

42
semelhança!
43. O paradigma acostado sequer versa sobre receita financeira.
-
, mais especificamente aquelas decorrentes da v
diesel e gasolina.
44.

“

45.
-

sociais.
46.

como paradigma.
47.

admissibilidade do Recurso Especial: (...)
Com essas razões expostas pelo Contribuinte, com a devida vênia ao
despacho de admissibilidade, entende-se que os acórdãos indicados como
paradigmas não guardam semelhança fática com o presente feito,
portanto, não restou comprovada a divergência interpretativa, condição
necessária à admissibilidade do recurso.
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.598 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720022/2012-97

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos constantes do processo
paradigma.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital